Tribunal: TJSP
Processo: 1002149-07.2018.8.26.0491
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de rediscussão da decisão tomada pela Turma Julgadora – Impossibilidade – O acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido nos estreitos limites dos declaratórios - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002149-07.2018.8.26.0491/50000, da Comarca de Rancharia, em que é embargante
ADRIANO JOSE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado SABEMI
SEGURADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002149-07.2018.8.26.0491/50000 -Voto no
2
VOTO No 40345
EDECL. No 1002149-07.2018.8.26.0491/50000
COMARCA: RANCHARIA
EBTE.: ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS
EBDO.: SABEMI SEGURADORA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Pretensão
de
rediscussão da decisão tomada pela Turma Julgadora

Impossibilidade O acerto ou desacerto do entendimento
não pode ser discutido nos estreitos limites dos declaratórios
- Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Adriano José
dos Santos, sem fundamentação específica, inconformado contra a declinação da
competência deste E. Tribunal de Justiça para conhecer e julgar do recurso de
apelação, com determinação de encaminhamento dos autos ao Colégio Recursal
competente.
Não padece de vício algum o v. acórdão embargado,
principalmente porque os embargos de declaração não servem para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
No caso concreto, muito embora num primeiro momento tenha
havido declinação da competência do juizado especial para conhecer da ação
ajuizada em razão da incompatibilidade do procedimento do juizado com o objeto
da prova ventilada no feito, a verdade é que não houve a realização de qualquer
perícia, e a d. juíza, ao final de sua sentença, foi clara ao dispor que não cabia
condenação em custas e nem honorários, nos termos do artigo 55, da Lei dos
Juizados Especiais Cíveis. (fls. 138).
Não houve qualquer insurgência recursal, de nenhuma das
partes, no tocante a isenção de pagamento de custas e honorários, o que infirma
a alegação de que o feito teria tramitado no juízo comum e não no juizado
especial.
Mesmo porque, eventual necessidade de dilação probatória não
exclui a competência do Juizado Especial, sendo nesse sentido os seguintes
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que entendem que a competência
dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002149-07.2018.8.26.0491/50000 -Voto no
3
ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de
prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no
AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no
REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp.
1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. STJ, AgInt
no AREsp 572.051/RS, Primeira Turma, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe 26-03-2019.
Assim, conforme restou expresso no v. acórdão embargado, “...as
decisões proferidas em tais causas estão submetidas a regime recursal próprio, a
teor do disposto no art. 41, da Lei n° 9.099/95, não possuindo este E. Tribunal de
Justiça competência originária, nem recursal, para rever as decisões proferidas
naquele Juizado, porque outra a instância recursal que não esta Corte de
Justiça.” (fls. 165).
E o acerto ou desacerto do entendimento não pode ser discutido
nos estreitos limites dos embargos declaratórios, mesmo porque, como já decidiu
o Colendo Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração têm
pressupostos certos não se prestando a corrigir error in judicando (RTJ 176/707).
Estando o acórdão motivado, compreensível, como na espécie,
não se justifica a pretensão de novo exame. Ademais, os embargos de
declaração não podem, a pretexto de rediscutir a matéria, alterar, na substância,
a decisão embargada (RJTJSP 99/354; RTJ 121/260).
Em suma, as razões constantes deste recurso apenas
demonstram a insatisfação do embargante com a decisão proferida pelo Órgão
Colegiado. Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora